Tribunal: STF
Processo: AI 133690
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-22
Data de publicação: 1990-05-22

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  TARDIA   ALEGAÇÃO   DA   MATÉRIA
CONSTITUCIONAL EM  SEDE  DE  EMBARGOS  DECLARATORIOS  -  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
         A tardia alegação de ofensa a norma constitucional -  apenas
deduzida em sede de embargos declaratorios - caracteriza  omissão  da
parte  recorrente,  que  se  absteve  de  prequestionar,   "opportuno
tempore", o tema constitucional, descumprindo, assim, um tipico  onus
processual que lhe pertinia.
         Não basta só arguir previamente o tema  de  direito  federal
para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais do que  a
satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada  tenha
sido efetivamente ventilada na decisão recorrida.  Sem  o  cumulativo
atendimento desses pressupostos - para não referir outros  igualmente
imprescindiveis  -  não  se  viabiliza  o  acesso  a   via   recursal
extraordinária.
         O prequestionamento - que configura  pressuposto  especifico
de admissibilidade  do  recurso  extraordinário  -  traduz  exigência
indeclinavel, de ordem  formal,  a  que  não  se  subtraem  quaisquer
alegações, inobstante  todas  estas  necessariamente  concernentes  a
temas constitucionais.::